Tribunal: TJBA
Processo: 8053458-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8053458-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GILBERTO RAMOS DO NASCIMENTO JUNIOR Advogado(s): PEDRO HENRIQUE SAMPAIO FALCAO DA SILVA, VINICIUS BARROS NASCIMENTO, JOSE PAULO QUADROS MEYER JUNIOR AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DAS MERCES MACHADO CARDOSO MEDINA registrado(a) civilmente como MARIA DAS MERCES MACHADO CARDOSO MEDINA Advogado(s):TIAGO CEZIMBRA TAVARES BRANDAO, MARIANA ROSENDA DE CARVALHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA EXECUÇÃO. UNIDADES IMOBILIÁRIAS DISTINTAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E SUBDIVISÃO FÍSICA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NATUREZA PESSOAL DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. PROVA DE POSSE ANTERIOR COM ANIMUS DOMINI. DIREITO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA PARA DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença de ação de despejo, acolheu pedido do espólio exequente para ampliar o alcance do mandado de desocupação. A decisão determinou que o despejo recaísse sobre as unidades 22-A, 22-B e 22-C, sob o fundamento de que o locatário teria subdividido o imóvel original para burlar a ordem judicial. O agravante sustenta que as unidades 22-B e 22-C são estranhas à lide, possuindo prova de aquisição onerosa datada de 1999 e 2006, antes da propositura da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é legítima a ampliação do objeto do mandado de despejo, em sede de cumprimento de sentença, para atingir unidades imobiliárias que o executado alega possuir sob título de domínio e que não foram expressamente delimitadas no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada e ao direito de terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de despejo possui natureza pessoal e vincula-se estritamente ao contrato de locação que a fundamenta, devendo o cumprimento de sentença observar os limites objetivos do título executivo e a identificação precisa do imóvel locado. A existência de instrumentos particulares de promessa de compra e venda anteriores ao litígio (1999 e 2006) confere verossimilhança à tese de que o executado detém a posse das unidades 22-B e 22-C com animus domini, não podendo tais áreas serem retomadas por via transversa no bojo de execução de contrato de locação restrito a outra unidade (22-A/Apto 101). Alterações na fachada ou subdivisões físicas do imóvel, ainda que alegadamente fraudulentas, demandam dilação probatória e o exercício do contraditório em via processual adequada (ações possessórias ou petitórias), sendo vedada a inovação em fase executiva que atinja patrimônio não abrangido pela sentença. A manutenção da decisão agravada representaria risco de dano irreparável a terceiro de boa-fé, adquirente de uma das frações (22-C), que não integrou a relação processual de conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, limitando a ordem de despejo exclusivamente à unidade 22-A e excluindo as unidades 22-B e 22-C do mandado de imissão de posse. Tese de julgamento: "1. O cumprimento de sentença em ação de despejo deve restringir-se aos limites objetivos do título executivo, sendo vedada a ampliação da ordem para atingir imóveis ou frações não descritas no contrato de locação e na sentença. 2. A controvérsia sobre a propriedade ou posse de áreas que extrapolam o objeto da locação exige dilação probatória em via autônoma, sob pena de violação ao devido processo legal e à coisa julgada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 506, 931, 937, 1.015, parágrafo único, e 1.017, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000210971875001, Rel. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 08/03/2022; TJ-DF, 0020754-02.2007.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 23/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053458-04.2025.8.05.0000, em que figura como apelante GILBERTO RAMOS DO NASCIMENTO JUNIOR e, como apelado, ESPÓLIO DE MARIA DAS MERCES MACHADO CARDOSO MEDINA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando a decisão que deferiu o efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada, de modo a limitar o mandado de despejo e imissão de posse exclusivamente à unidade identificada como 22-A (correspondente ao objeto do contrato de locação — apartamento 101), bem como EXCLUIR da ordem de desocupação as unidades de porta 22-B e 22-C, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora